Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707588-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO S/S - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A redação do art. 37, § 5o, da CF, permitia a compreensão de que qualquer lesão ao erário público seria passível de ressarcimento, não condicionado a qualquer prazo de prescrição: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Ocorre que o STF realizou distinção entre ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos civis e de atos de improbidade no julgamento dos RE n. 852.475/SP e RE 669.069/MG, sob o rito de repercussão geral (temas 897 e 666, respectivamente). 2. Em relação ao RE n. 669.069/MG (Tema 666), que versa sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa, o STF fixou a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, cujo conceito é de que “não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante” 3. No RE n. 852.475/SP (tema 897) a tese aprovada estipula que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 4. O STF decidiu que essa imprescritibilidade é cabível apenas aos atos de improbidade dolosos. Dessa forma, não se aplica a todo e qualquer prejuízo ao erário, mas somente a uma hipótese específica, na qual se vislumbra a inequívoca, certa ou especifica demonstração da suposta existência de ato doloso de improbidade administrativa. Assim, como a ação não é sancionatória, mas ressarcitória, o precedente do STF não se aplica ao caso em questão, prevalecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 21 da Lei 4.717/65. 5. Ao que se depreende dos autos de origem, não é possível afirmar que houve discussão acerca da existência de dolo por parte dos Réus. Isso porque, por se tratar de ação popular (e não de ação de improbidade administrativa), o exercício do contraditório se limitou aos fundamentos fático-jurídicos apresentados pelas partes, não abordando diretamente a questão do dolo, ainda que seja o dolo genérico exigido para a configuração da conduta ímproba (STJ. 2a Turma. REsp 1383649/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/09/2013 e STJ. 2a Turma. AgRg no AREsp 307.583/RN, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/06/2013). 6. O cumprimento de sentença foi iniciado pela parte Autora da ação popular, inclusive com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte Ré. Apenas diante do desinteresse da parte Autora em dar continuidade à fase executória foi que o Ministério Público requereu a sua admissão no feito na qualidade de exequente, não sendo o caso de aplicação do previsto no art. 16 da Lei 4.717/65. 7. Os Agravantes foram condenados de forma solidária ao pagamento integral do dano ao erário por sentença transitada em julgado: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para declarar nulos os atos que, sem obedecer as formas devidas, permitiram à ré RBC a ocupação das instalações da Torre de TV de Brasília, bem como para, com exceção do Distrito Federal, condenar os réus solidariamente a ressarcir ao erário público os valores correspondentes às taxas de ocupação devidas pelo período de permanência no local citado, o que será objeto de liquidação na forma do art. 14 da Lei n. 4.728/65 [...]”. 7.1. A mera verificação, em sede de liquidação de sentença, de que determinado período em que deveria incidir o pagamento da concessão de uso de espaço público foi objeto de acordo entre as partes, período esse que coincide com o tempo em que um dos Réus exerceu a função de Subsecretário de turismo e Diretor-Presidente da ADETUR, não o exime da responsabilidade definida por decisão judicial transitada em julgado, devendo buscar o meio processual próprio e adequado para a desconstituição da referida decisão. 8. Agravos de instrumento desprovidos. Honorários advocatícios não majorados em razão da sucumbência recíproca. A recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, defende que as parcelas cobradas pela parte recorrida, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação Popular, encontram-se prescritas e que as demais foram devidamente pagas conforme os termos do acordo firmado entre o Distrito Federal e a insurgente. Ademais, salienta que houve o transcurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação ordinária e o início do cumprimento de sentença. A respeito, cita de passagem os artigos 21 da Lei 4.717/1965 e 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, dentre outros. No aspecto, colaciona ementas do TRF-1, do TJRS, do STJ e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas do advento da prescrição e pagamento de parte das parcelas devidas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Outrossim, cumpre destacar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao salientado dissenso pretoriano, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005